Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701132-11.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ARAUJO DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO ARAÚJO DE MORAIS contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança n.0700313-20.2025.8.07.0018, por ele impetrado contra ato da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, que considerou ilícita a acumulação dos cargos de analista judiciário, especialidade contabilidade, em que se encontra atualmente investido no Conselho Nacional de Justiça, e de professor de educação básica – contabilidade da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, para o qual foi nomeado após aprovação em concurso público, tendo em vista a sobreposição de horários, e condicionou o exercício à comprovação da compatibilidade entre eles (ID 67882813, Págs. 71 e 80/81). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 67882813, Págs. 93/96), a magistrada de primeiro grau indeferiu a liminar, ao considerar não evidenciado, de imediato, o direito líquido e certo ao exercício cumulado dos cargos públicos, tendo em vista a existência de dúvida a respeito da compatibilidade de horários. Nas razões do agravo de instrumento (ID 67882499), o impetrante sustenta o direito à posse no cargo de professor de educação básica, em razão da acumulação lícita dos cargos permitida pelos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal e do inciso II do artigo 46 da Lei Complementar n. 840, de 23/11/2011. Postula a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada sua posse no cargo de professor de educação básica – contabilidade ou ao menos seja reservada a vaga. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal antecipada, para reconhecer a licitude da acumulação dos cargos públicos e a compatibilidade de horários entre os cargos que pretende acumular, a fim de possibilitar a posse no cargo de professor de educação básica – contabilidade. O recolhimento do preparo está comprovado no ID 67882814. Esta Relatoria, em sede de cognição sumária, indeferira a antecipação da tutela recursal (ID. 67908352). No momento, a Secretaria da 8a Turma Cível informa quanto à prolação de sentença nos autos originários (ID. de origem n. 233937277). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID. de origem n. 233937277), no dia 28/04/2025, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau denegou a segurança. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento – interposto contra o indeferimento da liminar -, acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de deferimento da liminar pleiteada na ação originária. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de maio de 2025 às 10:33:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora